Tribunal: TJSP
Processo: 2273023-29.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C.C. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS. Vícios de contradição e omissão não configurados. Pretensão infringente. Finalidade de prequestionamento. Aresto mantido. Embargos rejeitados.